Tribunal: TJDFT
Processo: 0006943-33.2001.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DECISÃO 1. Os sucessores de MARIA INACIA CAMPOS (ID 10597368, 10597289), MARIA LUCIA MONTEIRO BASTOS (ID 11477085, 11477085, 11477157, 11477166, 11477172, 11477178, 11477192) e de VANDETE QUEIROZ DE FREITAS (ID 12677473, 12677473, 12677480, 12677488 12677496) formularam pedido de habilitação. A Resolução n. 303 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), de 18 de dezembro de 2019, em seu art. 32, § 5o, estabelece que "falecendo o beneficiário, a sucessão processual competirá ao juízo da execução, que comunicará ao presidente do tribunal os novos beneficiários do crédito requisitado, inclusive os relativos aos novos honorários contratuais, se houver". Diante do exposto, considerando os argumentos expostos, INDEFIRO os pedidos de habilitação apresentados. Fica ressalvada a possibilidade de o(a)(s) requerente(s) formular(em) novo pedido no juízo da execução. Registro, por oportuno, que, para instruir o pedido no juízo de origem, o(a)(s) sucessor(a)(es) deverá apresentar escritura pública de partilha ou sobrepartilha dos direitos creditícios a que faz jus o(a) credor(a) falecido(a) ou as principais peças do processo de inventário, arrolamento ou sobrepartilha, quais sejam: esboço da partilha, sentença que homologou a partilha, certidão de trânsito em julgado da sentença que homologou a partilha, formal de partilha com o quinhão de cada sucessor relativo ao precatório em epígrafe, conforme STJ, CC 108.166/PE, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/04/2010, DJe 30/04/2010; e TJDFT, Acórdão 1199450, 00002444120168070019, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 11/9/2019, publicado no DJE: 19/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Frise-se que, após o deferimento do pedido de habilitação, é necessário que o Juízo Fazendário encaminhe a esta Coordenadoria requisição retificadora contendo o nome e o valor do crédito de cada sucessor. Não há necessidade de atualizar o montante, haja vista que esse cálculo será realizado por esta Coordenadoria no momento de adimplemento do precatório. 2. O Distrito Federal manifestou-se por meio dos documentos de ID’s 11247720, 11247721 e 11247722, em cumprimento à determinação exarada no item 3 da decisão de ID 9769601, e informou que não foram localizados processos administrativos de compensação tributária em nome dos (sub)cessionários TAGUASUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, ANTONIO VENANCIO DA SILVA &amp; CIA LTDA, LA DART INDUSTRIA E COMERCIO LTDA e APOIO COMUNICAÇÃO LTDA. Assim, determino a adoção das seguintes providências: 2.1. Quanto à cessionária TAGUASUL COMÉRCIO DE ALIMENTOS LTDA, aguarde-se decisão preclusa acerca da impugnação apresentada pelo credor ANTÔNIO DOS SANTOS, consoante ata de audiência de ID 8064085, fl. 1895. 2.2. Em relação ao cessionário ANTONIO VENANCIO DA SILVA &amp; CIA LTDA, ante a informação acerca da inexistência de processo de processo administrativo de compensação tributária, expeça-se alvará de levantamento do valor caucionado na conta aberta em nome do referido cessionário, consoante decisão proferida da ata de audiência de ID 8064089, fl. 2451. 2.3. No que tange à cessionária LA DART – INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, tendo em vista a informação de inexistência de processo de processo administrativo de compensação tributária, expeça-se alvará de levantamento do valor caucionado na conta aberta em nome da referida cessionária, consoante decisão proferida da ata de audiência de ID 8064090, fl. 2503. 2.4. Quanto à cessionária APOIO COMUNICAÇÃO LTDA, diante da informação de inexistência de processo de processo administrativo de compensação tributária, expeça-se alvará de levantamento do valor caucionado na conta aberta em nome da referida cessionária, consoante decisão proferida da ata de audiência de ID 8064090, fl. 2567. 3. Os credores ADELCY OLIVEIRA DE CASTRO, LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDÁ e MAGUINALVE VIEIRA MASCARENHA formularam pedido de desistência da impugnação apresentada em audiência (ID 8064095, fls. 2811/2812). Intimado, o Distrito Federal deixou o prazo transcorrer in albis. Assim, homologo o pedido de desistência formulado e, por conseguinte, determino à Secretaria da Coorpre a adoção dos seguintes procedimentos: a) Em relação à credora ADELCY OLIVEIRA DE CASTRO expeça-se alvará de levantamento do valor líquido caucionado na conta aberta em nome da referida credora; b) Quanto a JONSON PAPELARIA LTDA – ME, TENTAÇÃO ÍNTIMA CONFECÇÕES LTDA – ME, ML BOUTIQUE LTDA – ME, TENTAÇÃO ÍNTIMA CONFECÇÕES LTDA – ME, ARMARINHO 44 LTDA - ME e HOTÉIS DE TURISMO DAS NAÇÕES LTDA, cessionários da credora ADELCY OLIVEIRA DE CASTRO, expeça-se certificado de compensação tributária, sendo que o montante referente à cessão de crédito utilizado integralmente em processo de compensação tributária e ao Imposto de Renda, deverá ser revertido em proveito da conta de precatórios, como de praxe. No que tange aos valores retidos a título de Previdência Social, se houver, oficie-se ao Banco de Brasília, determinando a transferência do total para a conta do Erário Distrital, a fim de que ele dê a destinação correta ao montante recolhido; c) Quanto ao credor LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDÁ, expeça-se alvará de levantamento do valor líquido caucionado na conta aberta em nome do referido credor, bem como o certificado de compensação por ele realizado no Processo Administrativo n. 042.002.689/2002, sendo que o montante referente ao processo de compensação tributária e ao Imposto de Renda, deverá ser revertido em proveito da conta de precatórios, como de praxe. No que tange aos valores retidos a título de Previdência Social, oficie-se ao Banco de Brasília, determinando a transferência do total para a conta do Erário Distrital, a fim de que ele dê a destinação correta ao montante recolhido; d) No que tange a MADUREIRA DOM BOSCO LTDA, cessionário(a) do credor LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDÁ, expeça-se certificado de compensação tributária, sendo que o montante referente à cessão de crédito utilizado integralmente em processo de compensação tributária e ao Imposto de Renda, deverá ser revertido em proveito da conta de precatórios, como de praxe. No que tange aos valores retidos a título de Previdência Social, oficie-se ao Banco de Brasília, determinando a transferência do total para a conta do Erário Distrital, a fim de que ele dê a destinação correta ao montante recolhido. e) Quanto ao(à) credor(a) MAGUINALVE VIEIRA MASCARENHA (ID 8064089, fl. 2413), expeça-se alvará de levantamento do valor líquido caucionado na conta aberta em nome da referida credora; f) Em relação a IMUNOTEST COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA e PRIMEIRO DISCO CLUBE LTDA, cessionários da credor(a) MAGUINALVE VIEIRA MASCARENHA, expeça-se certificado de compensação tributária, sendo que o montante referente à cessão de crédito utilizado integralmente em processo de compensação tributária e ao Imposto de Renda deverá ser revertido em proveito da conta de precatórios, como de praxe. No que tange aos valores retidos a título de Previdência Social, oficie-se ao Banco de Brasília, determinando a transferência do total para a conta do Erário Distrital, a fim de que ele dê a destinação correta ao montante recolhido. 4. Após a impugnação de ID 8064085, fl. 1893, a credora ARABELA DA CUNHA MELO concordou com os cálculos apresentados em audiência, consoante manifestação acostada na folha 2809 do ID 8064095. Acerca dos direitos creditícios da referida credora, registro que seu crédito foi cedido a oito cessionários/subcessionários (ID 8064085, fl. 1892), sendo que o total atualizado da(s) cessão(ões) de crédito realizada(s) pelo(a) credor(a) original supera o valor atualizado do crédito inscrito no presente precatório em nome do(a) referido(a) credor(a). Conforme se extrai da planilha de cálculos de ID 8064085, pág. 1897, o valor líquido atualizado da credora ARABELA DA CUNHA MELO, após as deduções legais (Previdência e de Imposto de Renda), é de R$ 333.031,93. O montante da cessão de crédito atualizada é de R$ 373.764,38. Logo, o valor cedido a maior foi de R$ 40.732,45. O último cessionário a adquirir o crédito na cadeia dominial foi TRANSUNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA, razão pela qual o montante cedido a maior foi deduzido do seu crédito. Assim, determino à Secretaria da Coorpre a adoção das seguintes providências: a) expeça alvará de levantamento em relação aos cessionários//subcessionários SUPRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, BARPA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA, ST PAUL PLAZA HOTÉIS E TURISMO LTDA e TRANSUNICA TRANSPORTADORA UNIVERSAL DE CARGAS LTDA. O valor deverá ser levantado da conta caução aberta em nome do(a) credor(a) originária ARABELA DA CUNHA MELO. Em seguida, após a dedução da Previdência Social, se houver, retorne-se o saldo remanescente da conta caução para a conta de precatórios e promova-se o encerramento da conta de caucionamento; b) Quanto a BISCOITOS CASEIROS DIMINAS LTDA, PANIFICADORA E CONFEITARIA TAUMATURGO SANTO ANTÔNIO LTDA, PAULO OCTAVIO INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA e SERPAUL HOTÉIS E TURISMO S/A, também cessionários/subcessionários da credora ARABELA DA CUNHA MELO, expeça-se certificado de compensação tributária, sendo que o montante referente à cessão de crédito utilizado integralmente em processo de compensação tributária e ao Imposto de Renda, deverá ser revertido em proveito da conta de precatórios, como de praxe. No que tange aos valores retidos a título de Previdência Social, se houver, oficie-se ao Banco de Brasília, determinando a transferência do total para a conta do Erário Distrital, a fim de que ele dê a destinação correta ao montante recolhido. Registro, por oportuno, que a credora ARABELA DA CUNHA MELO não possui saldo para receber, haja vista que o seu crédito foi cedido a maior. 5. O Dr. AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR, OAB/GO 35.265, informou que recebeu substabelecimento sem reserva de poderes concedido pelos antigos patronos de ANTARES ENGENHARIA LTDA e requereu que todas as publicações fossem realizadas em seu nome (ID 9229534). Esta Coordenadoria determinou a intimação do requerente para comprovar a condição de ANTARES ENGENHARIA LTDA como (sub)cessionário de créditos deste precatório, bem como que os advogados substabelecentes estavam devidamente constituídos nestes autos (item 13 da decisão de ID 9769601). Analisando, a relação de credores, advogados e terceiros interessados constantes no PJe, observa-se que o Dr. AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR, OAB/GO 35.265, não se encontra cadastrado, logo não foi intimado acerca da determinação acima. Desse modo, intime-se o Dr. AVENIR GOMES RODRIGUES JUNIOR, OAB/GO 35.265, para, no prazo de 10 dias, cumprir a determinação supracitada. Publique-se fazendo constar o nome do referido advogado. 6. Intimem-se os cessionários/subcessionários indicados na coluna “B” da tabela constante na decisão de ID 8064107 (fl. 3317), exceto os cessionários dos credores ARABELA DA CUNHA MELO, ADELCY OLIVEIRA DE CASTRO, LIRANDO DE AZEVEDO JACUNDA e MAGUINALVE VIEIRA MASCARENHAS, haja vista que os referidos credores originais desistiram das impugnações formuladas. Os cessionários/subcessioários devem ser intimados, POR TELEGRAMA, para, no prazo de 10 dias, tomar ciência de todo o andamento processual, requerer o que entender de direito e manifestar-se a respeito das impugnações aos cálculos apresentadas, sob pena de preclusão. 7. Quanto às petições de ID 8659659 e 8884008, as quais noticiam inconsistência na digitalização, em que pese o conteúdo da certidão de ID 10128142, registro que as folhas 786, 1227 e 1629 constam nos autos físicos. Assim, determino que a Secretaria da Coorpre digitalize os referidos documentos e os anexem aos presentes autos. As folhas 271 e 501 não constam nos autos físicos. Não há evidências de que elas efetivamente existiram, já que o conteúdo das folhas antecedentes e subsequentes termina em cada página. Há, assim, a possibilidade de que, no momento da numeração manual, o servidor não tenha registrado as referidas folhas. Desse modo, nada a prover em relação às fls. 271 e 501. Caso os credores entendam que tais páginas refiram a documentos de sua titularidade ou petição ainda não analisada, deverá reiterar o pedido no prazo de 10 (dez) dias, anexando aos autos cópia do referido documento. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de março de 2020. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios